Tribunal: TJBA
Processo: 8045212-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045212-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO Advogado(s): GIZA HELENA COELHO APELADO: RODRIGO LIMA TAGLIARO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. CASSAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8045212-84.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.